Tribunal: TJMT
Processo: 1002834-49.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-09
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002834-49.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Suspensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), LUPPA-ADMINISTRADORA DE SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 00.081.160/0001-02 (AGRAVADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA - CPF: 069.115.659-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEMANDA SOBRE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 2o, § 1o, I, DA LEI No. 12.153/09 – MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o DO CPC/2015 - NÃO INCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO
-
RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo razões para modificação da decisão que deferiu o pedido de liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Nos termos do entendimento do STJ, o mero não conhecimento ou improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 (RESP no 1.463.255 – SP), sendo imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO No. 1002834-49.2018.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

AGRAVADA: LUPPA – ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida por esta Relatora que acolheu os embargos de declaração opostos pela ora Agravada, para reconhecer a competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o recurso.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá sustenta que a ação originária que deu azo ao presente recurso, tem por objeto uma obrigação de não fazer, consistente na não paralisação/suspensão da execução de serviços prestados pelas empresas demandadas ao ente municipal, de modo que a questão possui cunho patrimonial entre as pessoas específicas e não indeterminadas, ou seja, abrange apenas relação negocial aventada entre o município e as empresas que figuram no polo passivo da ação.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida com o fim de manter a competência da Turma Recursal para o julgamento do feito.

Contrarrazões no ID. 17634950, alegando que o Agravo Interno proposto possui caráter procrastinatório capaz de ensejar a multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do CPC. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de novembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2019